Tribunal: TJMT
Processo: 1058469-02.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058469-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA BRITO - CPF: 012.496.721-39 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EFETIVA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consumo, condenando a empresa prestadora de serviços de assessoria financeira à devolução de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva prestação dos serviços contratados de assessoria financeira e negociação de dívidas junto a instituições bancárias; e (ii) estabelecer se a falha contratual configura hipótese de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

4.

Os documentos apresentados pela prestadora demonstram apenas análises genéricas e contatos superficiais com instituições financeiras, sem comprovação de negociações extrajudiciais efetivas ou de comunicação adequada dos supostos resultados à contratante.

5.

A ausência de prova de atuação diligente e efetiva no cumprimento do objeto contratual caracteriza falha na prestação do serviço, autorizando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

6.

A restituição deve se limitar aos valores efetivamente comprovados nos contratos firmados, totalizando R$ 4.000,00, afastando-se quantias não demonstradas nos autos.

7.

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstância excepcional que afete direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, sendo insuficiente a frustração de expectativa para justificar reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de negociação extrajudicial efetiva junto a instituições financeiras configura falha na prestação de serviços de assessoria financeira.

2.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo quando demonstrada ofensa a direitos da personalidade.

3.

A restituição de valores pagos deve se limitar às quantias comprovadamente pactuadas e adimplidas nos contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 55; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1031004-52.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 24.06.2024, publ. 28.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇOES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDREA CRISTINA BRITO, condenando a recorrente à devolução de valores pagos no montante de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) na forma simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), id. 306669868.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que prestou corretamente os serviços contratados, tendo cumprido com os itens 1 e 2 da Cláusula 2 dos contratos, que consistiam na produção de laudo pericial contábil e aferição de taxas e tarifas junto ao Banco Central. Argumenta que juntou aos autos documentos comprobatórios da prestação dos serviços, incluindo laudos periciais, relatórios de acionamentos e áudios de negociação. Alega que o contrato firmado era de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizada pela não obtenção de acordo quitativo junto às instituições financeiras. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida reafirma os argumentos da inicial, sustentando que a recorrente não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados e que os áudios juntados aos autos demonstram apenas tentativas superficiais de contato com as instituições financeiras, sem qualquer negociação efetiva.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A controvérsia central consiste em verificar se houve efetiva prestação dos serviços contratados pela recorrida junto à empresa recorrente e, em caso negativo, se é cabível a condenação por danos materiais e morais nos termos fixados na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a recorrente firmou dois contratos de prestação de serviços com a recorrida, comprometendo-se a: 1) produzir laudo pericial contábil demonstrando eventuais irregularidades praticadas pelas instituições financeiras; 2) aferir taxas e tarifas junto ao Banco Central; 3) auxiliar a contratante em negociação de eventual dívida; e 4) negociar para obter o máximo de desconto para quitação das dívidas referentes aos contratos indicados.

A recorrente sustenta ter cumprido os itens 1 e 2 da Cláusula 2 dos contratos, juntando aos autos laudos periciais e documentos de aferição de taxas. Contudo, ao analisar tais documentos, observo que se tratam de análises genéricas, sem demonstração efetiva de que foram utilizados para negociação junto às instituições financeiras.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a recorrente tenha mantido contato com a recorrida para informá-la sobre as tratativas realizadas junto às instituições financeiras, tampouco há evidência de que os laudos periciais supostamente elaborados tenham sido efetivamente encaminhados à consumidora. Tal fato corrobora a alegação da recorrida de que nunca recebeu qualquer laudo técnico de valores, demonstrando falha na prestação do serviço contratado.

Quanto aos relatórios de acionamentos e áudios de negociação juntados pela recorrente, constato que estes demonstram apenas tentativas superficiais de contato com as instituições financeiras, sem qualquer negociação efetiva que pudesse resultar em benefício concreto para a recorrida. Os áudios juntados nos ids. 173741108, 173741112, 173741114 e 173741120 revelam apenas questionamentos básicos sobre quantas parcelas restavam para quitar, qual era o valor total devido e qual era o valor para quitação, sem qualquer estratégia negocial efetiva.

Embora a recorrente alegue que o contrato firmado era de meio e não de resultado, o que se extrai da análise dos documentos é que não houve sequer uma atuação diligente e efetiva por parte da empresa para cumprir o objeto contratual. A simples elaboração de laudos genéricos e contatos telefônicos superficiais não caracteriza a prestação adequada do serviço contratado, que tinha como finalidade auxiliar a recorrida na resolução de seus problemas financeiros junto às instituições bancárias.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a inexistência de prova de que tenham sido promovidas negociações extrajudiciais efetivas perante os agentes financeiros caracteriza o descumprimento da obrigação assumida em contrato, justificando a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos.

Quanto aos danos materiais, entendo correta a condenação da recorrente à devolução, em forma simples, dos valores pagos pela recorrida. Todavia, as quantias a serem restituídas devem corresponder àquelas descritas nos contratos, quais sejam: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), referentes ao contrato firmado para negociação junto ao Banco Itaú BBA S/A, e R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), referentes ao contrato firmado para negociação junto ao Banco BV S/A, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e não os valores indicados na inicial, ante a ausência de comprovação dos pagamentos nesses montantes.

No que se refere aos danos morais, é entendimento consolidado na jurisprudência que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar.

No caso em análise, embora tenha havido falha na prestação do serviço contratado, não verifico a ocorrência de situação excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. Não há nos autos comprovação de que a recorrida tenha sido exposta a situação vexatória, humilhante ou que tenha sofrido abalo em sua honra, imagem ou dignidade em decorrência da conduta da recorrente.

A frustração de expectativa quanto à resolução de problemas financeiros, embora cause dissabor, insere-se no âmbito dos aborrecimentos comuns da vida em sociedade, não configurando dano moral indenizável. Ademais, a reparação material, com a devolução dos valores pagos, já se mostra suficiente para recompor o patrimônio da recorrida.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL - CONSUMIDOR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA - PRELIMINARES AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - AFASTADAS - MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - FINANCIAMENTO - INTERMEDIAÇÃO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - REDUÇÃO/QUITAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS - PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - RESCISÃO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. O simples descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo ao dano moral, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimentos, uma vez que o Recorrente livre e espontaneamente contratou a empresa Recorrida para renegociar os valores do contrato de financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das prestações da dívida com o banco credor poderia resultar restrições ao crédito ou busca e apreensão, não há como lhe ser assegurado o direito à indenização por dano moral. 5. Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X da CRFB/88." (TJMT - RECURSO INOMINADO 1031004-52.2023.8.11.0001, Relator WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação 28/06/2024)”

Assim, entendo que deve ser afastada a condenação por danos morais, mantendo-se apenas a condenação à devolução dos valores pagos.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

1) Retificar o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), na forma simples, corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora a partir da citação válida.

Eventual correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

2) Afastar a condenação por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026